Tribunal: STF
Processo: RE 96695
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Policial militar. Reforma. Concessão de auxilio criado posteriormente à reforma.
- No caso, havendo as instâncias ordinárias negado ao recorrido direito às "diárias de asilado", a concessão que se lhe fez do auxilio-invalidez não se baseou na ressalva que a lei que o criou estabeleceu em favor dos reformados que faziam jus àquelas diárias, mas, sim, e exclusivamente, como direito novo, posterior à reforma, e não estendido aos reformados sem direito às referidas diárias. 
- Caracterização de divergência com a súmula 359.
Recurso extraordinário conhecido e provido.